Tribunal: TJMT
Processo: 1001357-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001357-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[PALLOMA EMANUELLI TORQUATO DA SILVA - CPF: 002.005.711-33 (ADVOGADO), ELEUZA BATISTA DA COSTA - CPF: 570.764.641-87 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO QUE SEJA DETERMINADA REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS SOB ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – JUNTADA DE HOLETITE DO QUAL É POSSÍVEL VERIFICAR DIVERSOS EMPRÉSTIMOS, NO ENTANTO, NÃO HÁ COMO ENQUADRAR QUE TODOS SEJAM CONSIGNADOS – MARGEM – LIMITAÇÃO A 35% QUE SOMENTE SE ESTENDE AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ARTIGO 300 DO CPC PARA DEFERIMENTO DE LIMINAR NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS A JUSTIFICAR O PRESENTE AGRAVO INTERNO – RECURSO DESPROVIDO

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

Se da análise do holetite apresentado não há como enquadrar todos os empréstimos como consignados, há necessidade de dilação de provas para verificar o alegado superendividamento, já que a limitação da margem a 30% somente se estende e esta modalidade contratual.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1001357-78-2024

AGRAVANTE: ELEUZA BATISTA DA COSTA

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCIO S/A E OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo Interno
proposto por
Eleuza Batista da Costa
em face da
decisão que indeferiu pedido de liminar
pleiteado pela Recorrente que pretende a redução dos descontos provenientes de empréstimos consignados à margem de 30% de seus rendimentos.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que por meio do seu holetite comprovou estar superendividada, de forma que ajuizou a demanda visando a repactuação de parcelas de empréstimos bancários requerendo tutela de urgência que foi indeferida pelo Juízo de origem, ensejando o Agravo de Instrumento, sendo indeferido seu pedido de liminar.

Sustenta que a decisão que negou efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento merece ser reformada, tendo em vista que juntou documentos aos autos, especialmente, seu holerite, do qual é possível verificar os descontos acima do teto máximo consignável em afronta ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e que não foi mencionado na decisão recorrida.

Assevera a ausência de fundamentação da decisão recorrida, argumentando que

já se encontra nos autos o Holerite da Agravante comprovando a sua vulnerabilidade e superendividamento. Pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões o Banco do Brasil S/A, sustenta que os documentos apresentados foram analisados e não há como comprovar que os descontos extrapolam a margem negociável, não estando claro o perigo de dano. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Quanto ao Banco Daycoval S/A, sustenta que não estão presentes no caso os requisitos necessários para ingressar com Agravo Interno, sendo que a Recorrente não demonstrou o
periculum in mora
e o
fumus boni juris.

Assevera a ausência de descontos acima da margem legal, argumentando que a margem de 35% deve ser aplicada somente aos empréstimos consignados, não se confundindo com cartão de crédito consignado. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Quanto as demais Instituições Financeiras não apresentaram contrarrazões, conforme certidão juntada aos autos.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Agravo Interno proposto em face da decisão que indeferiu pedido de liminar pleiteado pela Recorrente que pretende a redução dos descontos provenientes de empréstimos consignados à margem de 30% de seus rendimentos.

Sustenta, em síntese, que não foram analisados os documentos apresentados, especialmente, o holetite juntado aos Autos pela Agravante que demonstra a sua condição de superendividamento, carecendo de fundamentação a decisão agravada quanto a referido documento.

Conforme ressai dos Autos a Agravante sustenta a sua condição de superendividamento, argumentando que os descontos provenientes de empréstimos consignados superam a margem consignável de

30%, tendo pleiteado efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento que foi indeferido com a seguinte fundamentação:

(...)

“
Apesar dos argumentos elencados pela Agravante, no entanto, tenho que a questão demanda dilação probatória, não se fazendo presente a plausibilidade do direito sustentado.

Com efeito, da análise dos documentos apresentados não se pode concluir, de plano, que os descontos efetivados extrapolam, demasiadamente, a margem para efeito de a Recorrente estar superendividada até porque há descontos decorrentes de cartão de crédito valendo ressaltar que referidos descontos incluindo cartões podem chegar a margem de descontos em até 45% dos vencimentos nos termos da Lei 14.509/2022, que trás novas regras acerca dos percentual de margem.

Sabe-se que a

margem consignável é o montante que os servidores públicos poderão comprometer de sua remuneração para a tomada de empréstimos junto aos bancos e instituições financeiras. Ou seja, a referida lei permitiu que quase metade da remuneração possa vir a ser objeto de garantia para a obtenção de empréstimos, com desconto mensal da dívida em folha.

Neste passo, a ausência da demonstração da probabilidade do direito alegado associada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo são requisitos essenciais para o deferimento da antecipação da tutela liminarmente, condições não evidenciadas, a princípio, no presente caso.

Portanto, ao menos neste momento processual em análise não exauriente não se verifica os requisitos constantes do artigo 300 do CPC, de forma que
indefiro o pedido de efeito suspensivo
ao Recurso”.

(...)

Neste contexto, apesar dos argumentos elencados pela Agravante com elação a necessidade de repactuação de suas dívidas no entanto, conforme já analisado, quando do indeferimento da liminar embora tenha juntado holerite, da análise do referido documento constata-se que há empréstimos oriundos de cartão de crédito, ou seja, nem todos os empréstimos são consignados, valendo ressaltar que a limitação da margem é alusiva apenas aos empréstimos consignados.

Cumpre aqui ressaltar que de acordo com a Lei Federal 14.509/2022, houve alteração na margem consignável, trazendo nova regra para o percentual de 45% que são divididos em 35% para empréstimo consignável com reserva de margem, 5% para amortizar dívidas com cartão de crédito e 5% para despesas com cartão benefício.

Neste sentido a jurisprudência
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÍVIDA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – SUPERENDIVIDAMENTO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - MARGEM SALARIAL CONSIGNÁVEL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – LIMITAÇÃO A 35% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – EMPRÉSTIMOS EM CONTA-CORRENTE E CONSIGNADOS – LIMITE QUE NÃO SE APLICA A EMPRÉSTIMOS DE CRÉDITO PESSOAL COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE – HONORÁRIOS A SEREM FIXADOS EM DECORRÊNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO – CAUSA DE BAIXA COMPLEXIBILIDADE – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“Os descontos do empréstimo pessoal em conta corrente da apelante/autora não são abrangidos pela limitação, uma vez que apenas são englobados na limitação no patamar de 35% aos empréstimos consignados em folha de pagamento (TJ-MT 10334857220178110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO). (N.U 1040872-65.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRETENSÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - LIMITAÇÃO DE DESCONTOS - REMUNERAÇÃO LÍQUIDA - NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL - RESPEITO AOS LIMITES DE MARGEM CONSIGNÁVEL. 1. A repactuação de dívidas, instituída pela Lei no 14.181/2021, constitui procedimento específico destinado a garantir a renegociação de débitos e preservar o mínimo existencial do devedor. 2.
Não comprovado, em sede de cognição sumária,
o comprometimento do mínimo existencial, nem mesmo a incidência de descontos acima da margem consignável, a revogação da tutela de urgência, com a retomada dos descontos, é medida que se impõe.(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 0351197-44.2024.8.13.0000 1.0000.23.341505-8/003, Relator: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 09/04/2024, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2024).

Diante desse quadro, efetivamente, entendo que há necessidade de dilação probatória, tendo em vista que da análise do holerite apesar dos descontos significativos, verifica-se que nem todos seus empréstimos são enquadrados como consignados, tendo em vista que há outros empréstimos provenientes de cartão de crédito

que não estão na margem daqueles 35% não se fazendo, assim, presentes os requisitos do artigo 300 da concessão de antecipação de tutela liminarmente no Agravo de Instrumento.

No mais, c
omo se vê na realidade a Agravante apenas reprisa argumentos que já foram objeto de análise e decisão, não carreando aos autos quaisquer fatos ou elementos novos
capazes de justificar a alteração da decisão recorrida neste momento processual, não havendo como acolher a pretensão recursal. Diante dessas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024